Tribunal: TJDFT
Processo: 0725938-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725938-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: CRISTIANE PERINI ARAUJO BACHIEGA REU: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CRISTIANE PERINI ARAUJO BACHIEGA contra decisão de ID 201623101 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. Afirma, em suma, que foi aprovada em concurso público na 135a posição, que previa dez vagas de provimento imediato, bem como cadastro reserva; que, no prazo de validade, foram nomeados 128 candidatos; que, na última nomeação, nenhum dos candidatos tomou posse, tornando sem efeito 21 nomeações; que a situação gerou direito à nomeação; que a inércia da Administração resulta em ilegalidade. Requer, liminarmente, seja determinada sua nomeação imediata ou a reserva de vaga, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 60745586). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. O Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral (RE 837.311/PI. Rel. Ministro LUIZ FUX) que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Na hipótese, a parte agravante reconhece que foi aprovada fora do número de vagas previsto no edital do concurso público e defende que o direito subjetivo decorre da desistência de candidatos aprovados na posição superior em tomar posse no concurso público. Todavia, essa circunstância, por si só, não tem força probatória suficiente para demonstrar a preterição arbitrária e imotivada da administração. Isso porque a própria parte agravante declara que houve suspensão da validade do concurso público. Ou seja, se ainda não foi constatada a caducidade do concurso público no qual foi aprovada, há, em tese, possibilidade de nomeação, por parte da Administração, o que rechaça a alegação de preterição imotivada, na forma definida pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, não está comprovado, neste momento processual, que a candidata foi preterida na ordem de classificação (a exemplo da nomeação de candidato pior classificado), tampouco que a Administração, sem motivação idônea, se omitiu arbitrariamente. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 26 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora